Tribunal: TJES
Processo: 5012103-25.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012103-25.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

APELADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE ESCOLAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou procedente a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 1.402,98 à autora N.R.C., a título de repetição em dobro de mensalidade indevidamente cobrada, e de R$ 5.000,00 para cada uma das autoras (mãe e filha), a título de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a configuração do ato ilícito e da responsabilidade da instituição de ensino pela cobrança indevida; (iii) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro, mesmo na ausência de má-fé; e (iv) examinar a ocorrência de dano moral e a razoabilidade do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário das provas, entende desnecessária a produção de outras além das já constantes nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A responsabilidade da instituição de ensino decorre da teoria do risco da atividade, sendo objetiva a obrigação de reparar danos causados por falha na prestação do serviço, ainda que decorrente de falha no sistema bancário, classificada como fortuito interno.

A permanência da cobrança indevida após apresentação do comprovante de pagamento e a posterior exclusão da aluna da lista de chamada revelam negligência administrativa, agravando a falha no serviço prestado.

A repetição do indébito em dobro é devida nas hipóteses de cobrança indevida ocorrida após a modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS (DJe 30/03/2021), independentemente de comprovação de má-fé, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A exclusão da aluna da lista de matrícula e o impedimento de frequentar o primeiro dia de aula geraram angústia e exposição vexatória que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 para cada autora, observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros adotados pela jurisprudência, sendo adequada à gravidade da lesão e à capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é válido quando o juiz, com base no conjunto probatório, entende desnecessária a produção de provas requeridas pela parte, sem configurar cerceamento de defesa.

A instituição de ensino responde objetivamente por falhas administrativas e operacionais que resultem em prejuízo ao consumidor, inclusive por cobranças indevidas.

A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida ocorrer após 30/03/2021, ainda que não comprovada má-fé do fornecedor.

O impedimento de aluna de frequentar aula por cobrança indevida configura dano moral indenizável, não se tratando de mero dissabor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I; 369; 370; CDC, arts. 6º, VI; 14; 42, parágrafo único; Lei nº 9.870/1999, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível 0111901-30.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 13.12.2022; TJES, Apelação Cível 0041200-23.2022.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 27.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012103-25.2024.8.08.0030

APELANTE
: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

APELADAS:
N.R.C E N.R.M.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais para condenar o Apelante a pagar a cada Apelada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais e à autora N.R.C. a quantia de R$ 1.402,98 (mil quatrocentos e dois reais e noventa e oito centavos), a título de repetição do indébito (valor referente ao dobro da parcela de outubro/2023, originalmente de R$ 701,49 ).

Da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O Apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal por ele solicitada, violando o contraditório e a ampla defesa.

A sentença fundamentou o julgamento antecipado do mérito no art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC), sob o entendimento de que a prova documental já acostada aos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia e que a prova oral seria desnecessária para contradizer o que já havia sido confessado pela própria Apelante em sua defesa

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, como disposto no Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

A matéria fática central (cobrança indevida de mensalidade paga em 11/10/2023 e a obstrução da matrícula em fevereiro de 2024 ) e a relação de consumo são incontroversas.

Desse modo, não configura cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da não surpresa o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao Magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Em hipóteses fáticas semelhantes este egrégio Tribunal tem entendido que:

[...] 2) O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide. Preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante, rejeitada. (TJES, Apelação Cível, 011190130788, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2022, Data da Publicação no Diário: 24/01/2023).

[...] 1.Conforme entendimento do STJ, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada; (TJES, Apelação Cível, 004120023942, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 05/10/2022)

Considerando que compete ao julgador, em livre convencimento, julgar a lide de forma antecipada, deixando de deferir a realização de prova inútil ou prescindível, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, não há que se falar em cerceamento de defesa.

DO EXPOSTO, rejeito esta preliminar.

Do mérito

A Apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, alegando que a falha na baixa do pagamento foi causada pelo sistema bancário, o que configuraria fortuito externo e que a aluna não sofreu prejuízo, pois foi orientada a frequentar as aulas.

Contudo, a sentença aplicou corretamente a Teoria do Risco da Atividade, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição de ensino.

A jurisprudência pátria é pacífica ao classificar a falha na comunicação entre a escola e o sistema bancário como fortuito interno, ou seja, um evento que se insere no risco do empreendimento e que, portanto, não afasta o nexo de causalidade com o consumidor.

A falha se agravou pela negligência administrativa da Apelante em não resolver o problema em tempo hábil, mesmo após ter sido notificada e ter recebido o comprovante de pagamento em dezembro de 2023.

A demora culminou na exclusão do nome da menor da lista de alunos matriculados para 2024 e no impedimento de frequentar o primeiro dia de aula.

Assim, configurada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da Apelante, não há que se falar em ausência de ato ilícito, devendo ser mantida a condenação.

Prosseguindo, a Apelante requer a improcedência da repetição do indébito ou, subsidiariamente, a sua devolução na forma simples, alegando a ausência de má-fé.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do mencionado precedente, a decisão, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.

In casu
, a cobrança indevida ocorreu em data posterior à modulação dos efeitos do mencionado precedente, motivo pelo qual a restituição deve se dar em dobro, independentemente de prova de má-fé.

Ademais, a persistência da cobrança indevida, mesmo após a Apelada ter apresentado o comprovante de pagamento, configura negligência administrativa, conduta que não se enquadra como "engano justificável".

Portanto, a condenação à repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 1.402,98 (R$ 701,49 x 2), conforme fixado na sentença, deve ser mantida.

A Apelante argumenta que os fatos configuram mero aborrecimento e que a condenação em R$ 5.000,00 para cada autora é excessiva, postulando a exclusão ou redução do valor.

A sentença reconheceu o dano moral e que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor.

O impedimento de participar de forma regular do primeiro dia de aula e a tensão de ser banida da escola geraram profunda angústia, sentimento de injustiça e incapacidade à menor.

A situação de irregularidade, com a aluna frequentando as aulas sem constar formalmente na lista de chamada, configurou exposição vexatória que violou a honra e a imagem tanto da filha quanto da mãe.

O ato atingiu diretamente os direitos da personalidade e o bem-estar psíquico da criança.

A conduta da Apelante resultou em penalidade pedagógica (exclusão da lista de alunos e impedimento de ingresso) por dívida já quitada, o que é expressamente proibido, mesmo em caso de inadimplência, pelo art. 6º da Lei n.º 9.870/99.

O fato atingiu a esfera emocional de criança e de sua genitora, bem como a dignidade familiar, de modo que o dano moral está inequivocamente configurado.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das Apeladas (menor e sua genitora) deve ser mantida, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal.

Deste modo, o valor fixado na origem deve ser mantido, por refletir o prudente arbítrio e a justeza do julgamento.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.